Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744676-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: JADER MACHADO VALENTE LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOME ASSISTANCE LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença provisório (PJe 0730297-03.2025.8.07.0001), homologou cálculos de honorários advocatícios no valor de R$ 881.870,88 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos). Em suas razões, o recorrente alega que o valor homologado pelo juízo de piso representa verdadeiro excesso de execução, pois o cumprimento provisório deveria se limitar à satisfação dos honorários sucumbenciais devidos ao agravado, conforme atuação na demanda judicial. Argumenta que a base correta para o cálculo seria o valor atualizado da causa, com incidência de juros em apartado, e não a inclusão de multas do art. 523 do CPC sobre o valor atualizado da causa, como procedeu o agravado. Afirma que a homologação dos cálculos na ordem de R$ 881.870,88 (oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), partindo de um valor inicial de R$ 288.835,70 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), não encontra respaldo, pois o agravado teria, de forma indevida, incluído as multas sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o débito. Ressalta que o valor realmente devido, considerando os honorários de sucumbência e o não pagamento voluntário, seria de R$ 339.044,36 (trezentos e trinta e nove mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), havendo, portanto, excesso de R$ 542.826,52 (quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). Pontua que ignorar tal excesso pode causar a falência da empresa agravante, que atua no mercado de atendimento de pacientes em Home Care, pois a penhora de quantia excedente superior a meio milhão de reais inviabilizaria a continuidade dos serviços, podendo ocasionar precariedade nos atendimentos e danos de maior gravidade. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos atos executórios do processo principal até a quantificação do valor realmente devido, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso à execução, condenando o agravado ao pagamento de honorários sobre o valor executado a maior, conforme art. 85, §2o do CPC. Preparo regular (ID 77468580). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A questão submetida à apreciação envolve a interpretação do título executivo e a metodologia de cálculo dos valores exequendos, matérias que demandam análise mais aprofundada quando do julgamento de mérito, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação dos percentuais previstos no art. 523 do CPC. A documentação acostada aos autos indica a existência de divergências relevantes entre os valores apresentados pelas partes, o que justifica cognição mais detida sobre a correção dos cálculos homologados. Quanto ao perigo de dano, há que se reconhecer que eventual constrição patrimonial em valor expressivamente superior ao devido pode ocasionar danos de difícil reversão à atividade empresarial da agravante. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executórios no processo de origem até o julgamento de mérito deste agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator